Tribunal: TJMT
Processo: 1006671-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006671-44.2020.8.11.0000.
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO: ALLAN VALEZI JORDANI .
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA – APLICAÇÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS AUTORIZADORES DA MEDIDA VINDICADA – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 50991-20.2013.811.0041, Cód. 847489, intentado por ALLAN VALEZI JORDANI, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela instituição financeira, proferida em Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, oriunda da 12a Vara Cível de Brasília/DF, transitada em julgado em 27/10/2009, por ocasião do julgamento do RE 385709, em que restou decidida questão de aplicação de expurgos inflacionários nas cadernetas de poupança com vencimento na 1a quinzena de 1989. (Id. 36801467).
Em suas razões, a agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo que seja obstado o prosseguimento dos autos até a análise do mérito pelo Colegiado.
Defende a sua ilegitimidade ativa e discorre sobre a limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC; a ocorrência de ofensa à coisa julgada; a incompetência territorial; a prescrição da execução/liquidação do crédito; a necessidade de liquidação do título judicial para a execução de suposto crédito, por meio de prova pericial contábil; os parâmetros para liquidação referente ao termo inicial dos juros moratórios, para que incida desde a citação e a atualização monetária do débito seja com base nos índices de poupança; a necessidade de aguardar a solução definitiva no REsp no 1392245-DF, quanto à inclusão no cálculo do débito exequendo de expurgos inflacionários posteriores ao daquele decidido no julgamento da sentença coletiva proferida no ACP e a ilegalidade da aplicação de multa decorrente da litigância de má-fé.
Requer, ao final o provimento do recurso, ratificando, em definitivo, a liminar recursal.
É o relatório.
Decido.
Como cediço, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional, para deferir o efeito suspensivo vindicado.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento.
Assim, se provido o recurso no mérito, o agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum.
Ademais, o agravo de instrumento tem tramitação célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta.
Com efeito, nesta seara de cognição não exauriente, entendo que as assertivas postas nas razões recursais não são aptas a justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, ficam as partes desde já advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator